Tribunal: TJDFT
Processo: 0714522-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SERASA LIMPA NOME. ESPECIFICIDADES. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O reconhecimento da prescrição induz à inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida, fato que impede sua inscrição em órgão de proteção ao crédito.
2. A inexigibilidade decorrente do reconhecimento da prescrição da dívida impede a sua cobrança judicial e também extrajudicial, dada a inadmissibilidade da perenização da persecução, apesar de, obviamente, não impedir o seu adimplemento voluntário pelo devedor ou a existência de efeitos negociais ou legais relativos à inadimplência, como, por exemplo, o exercício do voto em assembleia condominial pelo condômino inadimplente.
3. A inscrição e a manutenção do nome do devedor no serviço “Serasa Limpa Nome” não equivalem à cobrança extrajudicial de dívida por meio da inscrição em órgão de proteção ao crédito, dada a ausência de publicidade do referido sistema, cujo acesso à respectiva informação é restrito ao devedor e ao credor. Precedentes.
4. Somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes, de modo a pautar a distribuição da verba de sucumbência, segundo o princípio da causalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.